Tribunal: TJSP
Processo: 1033841-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Perda de acesso à rede social Instagram. Alegação da autora de que não houve êxito na tentativa de recuperação da senha no âmbito administrativo. Determinação à ré para que promova a recuperação da conta na rede social, sob pena de multa. Tema superado. Fato descrito pela autora que não configura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Perda de acesso à rede social Instagram. Alegação da autora de que não houve êxito na tentativa de recuperação da senha no âmbito administrativo. Determinação à ré para que promova a recuperação da conta na rede social, sob pena de multa. Tema superado. Fato descrito pela autora que não configura ofensa moral, mas mero aborrecimento. Recurso desprovido.